Tribunal: TJDFT
Processo: 0747029-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DPVAT. PREVISTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSENTE NO DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DISPOSITIVO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REVISÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INCABÍVEL. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. PAGAMENTO JUROS. ART. 354, CC. ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO. EXISTENTE. CÁLCULOS EQUIVOCADDOS. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O que transita em julgado é o dispositivo, de forma que, ainda que a pretensão seja reconhecida na fundamentação da sentença, mas não tenha constado do dispositivo, ela não pode ser objeto de cumprimento de sentença.
1.1. “O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."” (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021.).
1.2. Assim, correta a decisão que estabeleceu que o desconto do DPVAT não pode ser feito em sede de cumprimento de sentença, pois não presente no dispositivo da sentença transitada em julgado.
3. O termo inicial da correção monetária dos danos morais e o valor do pensionamento foram expressamente decididos e fixados na sentença de forma que sua alteração em cumprimento de sentença ocasionaria violação da coisa julgada material.
4. O Código Civil estabelece no art. 354 que “havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”.
4.1. No caso dos autos, houve estipulação em contrário, já que restou determinado que os descontos em folha deveriam ser feitos para pagamento da pensão, sendo claro o erro do cálculo realizado pela Contadoria Judicial que utiliza tais valores para descontar o valor devido a título de juros.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.